Tribunal: STF
Processo: RE 1269901
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Rio Grande do Sul:
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. TRABALHO URBANO DO GENITOR. ATIVIDADE PREPONDERANTE. DESCARACTERIZAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. 1. Embora a Turma Nacional de Uniformização tenha pacificado entendimento no sentido de que a atividade urbana desempenhada por um dos integrantes da família não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial (Súmula nº 41), no caso concreto não há como reconhecer o labor rural da parte autora na forma alegada, uma vez que seu pai era proprietário de uma olaria, tendo se aposentado por tempo de contribuição, no ramo de atividade ‘industriário’, forma de filiação ‘contribuinte individual’ . 2. Hipótese em que os elementos coligidos aos autos dão conta de que a atividade rural não era a preponderante. 3. Diante da improcedência do pedido, a reafirmação da DER não pode ser equiparada a fato superveniente. 4. Recurso da parte autora desprovido e recurso da parte ré provido” (fl. 10, e-doc. 21)
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).
    2. O recorrente assevera ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIV do art. 7º da Constituição da República.
    Alega que a Turma Recursal de origem “afastou o reconhecimento do tempo de serviço rural exercido em regime de economia familiar, nos períodos de 23/02/1969 a 31/12/1971 e 01/01/1973 a 28/02/1980 e, por consequência, revogou a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição” (fl. 2, e-doc. 29).
    Salienta que “o fato do genitor do Recorrente ser sócio de uma Olaria, não deve servir de motivo hábil para retirar de Airton um direito previsto na Constituição Federal. Isto porque este efetivamente exerceu o trabalho no campo, junto a sua genitora, a qual, frisa-se, aposentou-se como agricultora, e com os demais irmãos. Argumentar o contrário, é colocar a mulher agricultora em condição de desigualdade e submissão laboral, o que sequer tangencia a Carta Republicana” (fl. 5, e-doc. 29).
    Argumenta que, “por mais que o genitor do recorrente fosse sócio da empresa mencionada, não era dela que era auferida a renda para sustentar toda a família. Além disso, há de ser levado em consideração que Airton laborou por anos na agricultura sem ter qualquer relação com a Olaria, inclusive após a maioridade” (fl. 6, e-doc. 29).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. Na espécie a Turma Recursal de origem assentou:
    “Embora exista início de prova documental, notadamente ficha de inscrição junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Salvador do Sul em nome da mãe do autor, entendo indevido o reconhecimento do tempo de serviço rural em regime de economia familiar no período controvertido (23/02/1969 a 31/12/1971 e 01/01/1973 a 28/02/1980). Isso porque não há comprovação de que a atividade rural exercida era indispensável ao sustento do grupo familiar. 
    Embora a Turma Nacional de Uniformização tenha pacificado entendimento no sentido de que a atividade urbana desempenhada por um dos integrantes da família não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial (Súmula nº 41), entendo, no caso concreto, que não há como reconhecer o labor rural da parte autora na forma alegada, uma vez que seu pai era proprietário de uma olaria, tendo se aposentado por tempo de contribuição em 02/05/1980, no ramo de atividade ‘industriário’, forma de filiação ‘contribuinte individual’ (Evento 1 PROCADM8, pág. 4). 
    Nessa linha, os elementos coligidos aos autos dão conta de que a atividade rural nos períodos de 23/02/1969 a 31/12/1971 e 01/01/1973 a 28/02/1980 não era a preponderante” (fl. 5, e-doc. 21).
    Rever o entendimento adotado pela Turma Recursal de origem demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que os benefícios previdenciários são regidos pela lei vigente ao tempo de preenchimento dos requisitos necessários à sua concessão. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 989.816-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.11.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NOVA APRECIAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seriam necessários nova apreciação do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 770.399-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.8.2014).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria de trabalhador rural. Requisitos para concessão do benefício não demonstrados na origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas ns. 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 674.431-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.6.2013).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora